Tribunal: TJSP
Processo: 2115165-90.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Conflito de competência jurisdicional. Plano de saúde de autogestão. Termo de Compromisso celebrado entre Banco Santander Brasil S.A. e sindicatos. Ausência de vícios formais alegados pela embargante. Acórdão enfrentou adequadamente a questão e adotou critério constitucional adequado pautado na essência do conflito. Aplicação correta da exceção do Incidente de Assunção de

Ementa:
Embargos de declaração. Conflito de competência jurisdicional. Plano de saúde de autogestão. Termo de Compromisso celebrado entre Banco Santander Brasil S.A. e sindicatos. Ausência de vícios formais alegados pela embargante. Acórdão enfrentou adequadamente a questão e adotou critério constitucional adequado pautado na essência do conflito. Aplicação correta da exceção do Incidente de Assunção de Competência no 5 do STJ. Inaplicabilidade do acórdão proferido no Conflito de Competência no 178.849/SP (2021/0113186-1) do STJ, que trata de ato ilícito sem discussão de direito trabalhista, enquanto o presente caso envolve matéria resultante de negociação coletiva com direito material trabalhista de natureza coletiva. Manutenção da decisão que reconheceu incompetência da Justiça Comum e determinou remessa à Justiça do Trabalho. Arts. 114, incisos I, III e IX da CF. Art. 64, § 3o do CPC. Art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.